Tribunal: TJBA
Processo: 8031044-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031044-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: EDEMIR ALVES LIMA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, YURI ELIAS ALBERTINO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REVISIONAL. TAXA DE JUROS. LIGEIRA SUPERIORIDADE. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA.

1.
A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta do desequilíbrio contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.821.182/RS.

2.
Sendo a taxa contratada apenas ligeiramente superior à média de mercado, não há que se falar em abusividade.

3.
Em linhas gerais, é legítima a taxa pactuada inferior à 150% da taxa média de mercado. Isso porque, a taxa média de mercado não é a taxa limite, mas sim um meio-termo entre o que se considera abusivo e o que se considera legítimo.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8031044-09.2025.8.05.0001
em que é apelante a
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e em que é apelado
EDEMIR ALVES LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça